Tribunal: TJDFT
Processo: 0760297-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM PERFEITO ESTADO NÃO CUMPRIDA. DESPESAS COM PINTURA E LIMPEZA SUPORTADAS PELA LOCADORA. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento do valor de R$ 6.520,00, a título de reparação por danos materiais, decorrentes de despesas para restauração de imóvel locado após a desocupação.

2. Há previsão contratual expressa de restituição do imóvel, ao final da locação, “limpo, com jardim capinado, com pintura nova com tinta ‘coral rende muito’ na cor areia, com pintor indicado pela locadora, imóvel bem conservado, com todas as instalações em perfeito funcionamento”, comprovadamente não observada pela recorrente; assim, devido o reembolso das aludidas despesas à locadora/recorrida.

3. Ante a inexistência de menção sobre a caução locatícia na petição inicial e no pedido contraposto, a questão deverá ser objeto de nova demanda judicial, em observância ao devido processo legal.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Excluem-se da sentença, por sua vez, todos os fundamentos relacionados à caução. Recorrente/vencida condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995.